Tribunal: TJDFT
Processo: 0728893-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728893-90.2020.8.07.0000 Agravante(s) RS MERCADO 301 LTDA. -ME (MERCADO 301) Agravado(s) LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA e LONDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RS Mercado 301 Ltda. - ME (Mercado 301) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras (Id 64218703 do processo de referência) que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento n. 0706625-79.2020.8.07.0020, ajuizada pelos agravados em desfavor da agravante, determinou a desocupação voluntária do imóvel situado na Avenida Alameda Gravata, Quadra 301, Conjunto 10, Lote 01, Águas Claras/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. A decisão vergastada fundamentou a concessão de liminar no art. 59 da Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), condicionando o despejo a uma caução de 3 (três) alugueres mensais. Determinou, ainda, a citação da agravante, na forma do art. 62, I, da Lei do Inquilinato, para purgar a mora, no prazo da contestação, acrescida de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). A caução foi aceita (Id 64931190 do processo de referência), a citação, expedida (Id 65074374 do processo de referência) e cumprida (Ids 68912130, 68934414 e 69271566 do processo de referência), tanto da sociedade empresária locatária, quanto da sócia-gerente e do fiador. Em razões recursais (Id 18586784), sustenta a agravante que o despejo liminar exige que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia. Afirma que há garantia fidejussória no contrato de locação (Cláusula Décima-segunda – Id 64131191, pp. 6-7 do processo de referência) e que o aditivo contratual não alterou esta cláusula (Cláusula Sexta do aditivo - Id 64131193, p. 3 do processo de referência). Entende que o despejo liminarmente concedido viola o art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/1991 e está em descompasso com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Hachura o grande prejuízo que sofreu fechado por quatro meses durante as medidas restritivas determinadas pelo governo local para controle da pandemia, mas retomou as atividades recentemente em 15/7/2020. Ressalta dificuldades para prosseguir com a atividade em caso de cumprimento da liminar, porque gera renda com seu funcionamento, paga tributos e mantém empregos. Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso a fim de que seja revogada a liminar de despejo, porque o contrato de locação está garantido por fiança. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (Ids 18586791 e 18586792). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, pelos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante. Afinal, segundo bem arguido pela agravante, a liminar de despejo exige o correto e amplo cumprimento dos requisitos do artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), que abaixo destaco: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-a liminar para desocupacao em quinze dias, independentemente da audiencia da parte contraria e desde que prestada a caucao no valor equivalente a tres meses de aluguel, nas acoes que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessorios da locacao no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por nao ter sido contratada ou em caso de extincao ou pedido de exoneracao dela, independentemente de motivo. (grifos nossos) Da leitura do artigo 37, supramencionado, verifico que seu inciso II[4] contempla, como impeditivo da liminar de despejo, a garantia fidejussória. Concretamente, a fiança foi contratada na locação objeto da demanda em curso no juízo de origem, consoante a cláusula décima segunda do contrato de locação (Id 64131191, p. 6-7 do processo de referência). Verifico, ainda, na cláusula sexta (Id 64131193, p. 3, do processo de referência) de seu termo aditivo, a ratificação da garantia fidejussória que ora obstaculiza a concessão liminar do despejo. Nas ações de despejo que se fundamentam apenas na falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação, a concessão liminar do despejo pressupõe não existir alguma das garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato. Na petição inicial (Id 64331172, item II, p. 4-5), a despeito de aduzir, além da falta de pagamento (art. 9o, III, da Lei n. 8.245/1991), a prática de infração contratual (art. 9o, II, da Lei n. 8.245/1991), na verdade, quando narra a infração contratual, e ou legal, a fundamenta tão somente na falta de pagamento (art. 23, I, da Lei n. 8.245/1991)[5], único motivo efetivamente arguido para embasar o pedido de despejo. A alegada falta de indicação de imóvel pelo fiador não constitui por si só motivo idôneo para desconsiderar a garantia fidejussória, porque ela foi mantida no aditivo contratual e não consta terem os agravados notificado a locatária ou o fiador para substituição da garantia fidejussória prestada por outra, de modo que se entende terem os recorridos se conformado com a fiança da forma como foi prestada. Importa lembrar que a Lei do Inquilinato, no art. 40[6], dispõe como devem proceder os agravados, como locadores, em relação à garantia fidejussória prestada no contrato, se a considerarem insuficiente ou inócua para garantir o adimplemento obrigacional. A fundamentação acima descortinada, como já dito, esteia-se na cláusula décima segunda do contrato de locação (Id 64131191, p. 6-7, do processo de referência) e na cláusula sexta (Id 64131193, p. 3, do processo de referência) de seu termo aditivo que, por ora, obstaculiza a possibilidade de despejo liminar da agravante, apesar da oferta de caução correspondente a 3 (três) meses de locação. Desse modo, ao menos durante a vigência da garantia fidejussória validamente contratada que assegura o contrato de locação em exame, nos estritos termos do artigo 59, §1o, IX, da Lei do Inquilinato, a revogação da liminar concedida na origem desocupação imediata constitui providência necessária. Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça adiante transcrita na ementa do acórdão relatado pelo Desembargador Héctor Valverde, à época integrante da e. 1a Turma Cível, que expressa o entendimento ora defendido neste pronunciamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. MEDIDA LIMINAR. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO. GARANTIA. FIANÇA. 1. O art. 59, §1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, será concedida liminar para desocupação desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Exclui-se a possibilidade de deferimento da medida liminar se o contrato estiver assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da mencionada lei, dentre as quais está a fiança. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1090718, 0717581-25.2017.8.07.0000, Relator: HÉCTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/4/2018, Publicado no DJE: 24/4/2018. Pág.: Sem página cadastrada) (grifos nossos) Não verifico, nesse contexto, a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, concernente ao risco de dano grave ou de difícil reparação, entendo-o demonstrado. Afinal, o agravante explora atividade de restaurante. Ficou impedido de funcionar desde meados de março até meado de julho deste ano pelo governo local como medida sanitária para conter o avanço da pandemia do coronavírus. Depois desse tempo sem funcionamento, a retomada das atividades se presume essencial para a manutenção da empresa, que gera e faz circular bens e serviços, produzindo receita para o pagamento de tributos, fornecedores e salários de empregados, bem como para manter a locação do imóvel comercial, em período tão desafiador para a conservação da atividade empresarial. Dessa forma, verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada com a determinação de recolhimento do mandado de desocupação. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 37. No contrato de locacao, pode o locador exigir do locatario as seguintes modalidades de garantia: (...) II - fianca; [5] Art. 9o A locacao tambem podera ser desfeita: (...) II - em decorrencia da pratica de infracao legal ou contratual; III - em decorrencia da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; (...) Art. 23. O locatario e obrigado a: I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locacao, legal ou contratualmente exigiveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, ate o sexto dia util do mes seguinte ao vencido, no imovel locado, quando outro local nao tiver sido indicado no contrato; (grifos nossos) [6] Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos: I – morte do fiador; II – ausência, interdição, falência ou insolvência do fiador, declaradas judicialmente; II – ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador, declaradas judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) III – alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador ou sua mudança de residência sem comunicação ao locador; IV – exoneração do fiador; V – prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo; VI – desaparecimento dos bens móveis; VII – desapropriação ou alienação do imóvel. VIII – exoneração de garantia constituída por quotas de fundo de investimento; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) IX – liquidação ou encerramento do fundo de investimento de que trata o inciso IV do art. 37 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) X – prorrogação da locação por prazo indeterminado uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação.